Tribunal: TCU
Processo: 021.662/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial. Transferência de recursos na modalidade fundo a fundo à conta do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE no exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Francisco Feitosa Farias, ex-Prefeito do Município de São Domingos do Capim/PA (gestão 2005/2008), em razão de irregularidades na execução e na prestação de contas dos recursos repassados à conta do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Francisco Feitosa Farias (CPF XXX.722.222-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei n. 8.443/92; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/92 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas do Sr. Francisco Feitosa Farias (CPF XXX.722.222-XX), ex-Prefeito do Município de São Domingos do Capim/PA (gestão 2005/2008), condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei: Valor Original Data da Ocorrência 11.160,00 1/2/2008 13.165,00 1/2/2008 46.425,60 26/11/2008 23.212,80 11/12/2008 9.3. aplicar ao Sr. Francisco Feitosa Farias (CPF XXX.722.222-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 25.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão condenatório até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/92; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. enviar cópia desta deliberação ao FNDE e ao responsável, para ciência.